Tribunal: TJDFT
Processo: 0757498-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. SISTEMA DE REGULAÇÃO. INSCRIÇÃO SIREG III NÃO EFETUADA PELO ENTE PÚBLICO. DELIMITAÇÃO DE PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o Distrito Federal proceda à inclusão da parte autora no Sisreg, no prazo de 10 (dez) dias, e, também, disponibilize a CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A parte autora insurge-se contra a decisão para que seja reformada a sentença no sentido de delimitar o prazo de 30 dias para a realização da cirurgia.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas (44839095).
3. Conforme narrativa em petição inicial por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, a requerente de 59 anos foi diagnosticada com a enfermidade, necessitando de cirurgia de artroplastia do joelho esquerdo desde 2019 e aguarda há 1.087 (mil e oitenta e sete) dias. A Defensoria Pública expediu ofício em 17/10/2022 (ID. 44837958), requisitando a inserção da paciente no Sistema de Regulação. Contudo, a solicitação não foi atendida e a requerente segue sem classificação de risco no SISREG III; que aguarda pela realização da cirurgia de Artroplastia Total do Joelho Esquerdo pelo decurso do tempo mencionado.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz “que o acesso do paciente ao serviço de cirurgia deverá observar os fluxos estabelecidos pelo Complexo Regulador do Distrito Federal e, ainda, os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se, sempre, o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade.” Ocorre que a paciente, ora recorrente, não foi inserida no aludido sistema regulatório, nem sob requisição da Defensoria Pública do DF, em outubro de 2022.
5. Impende ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
6. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
7. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que a paciente/autora, encontra-se há mais de 3 anos aguardando pela cirurgia e nem mesmo foi inserida no SISREG III para realização do procedimento.
8. Considerando o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.
9. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de 3 anos, sofrendo de patologia a qual não houve nem mesmo a inserção da paciente em sistema regulatório, o que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente no que refere a saúde que é direito de todos e dever do Estado.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de proceder com a realização da inserção da paciente/recorrente, no SISREG-III e realizar CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória. Delego ao juízo de origem a prática de atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.